Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-55.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016077-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), THONON E MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME - CNPJ: 09.244.295/0001-16 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADAS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS DA AUTORA E DA RÉ REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016077-55.2021.8.11.0000, originário dos autos do pedido de Recuperação Judicial nº 0014639-12.2015.8.11.0003, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela credora THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME,
para declarar a nulidade da decisão de 1º Grau que fixou limite máximo de 150 salários mínimos para os créditos da classe trabalhistas, determinando a reclassificação do saldo que exceder o valor à classe de credores quirografários
(cf. Id. nº 143374672).

Os embargantes alegam a contradição do acórdão embargado “
acerca do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/05
”, pois “
não se trata de reclassificação do crédito, de modo a incidir o art. 8º da Lei 11.101/05, mas de limitação da classe I em 150 salários-mínimos, na forma de pagamento do plano de recuperação judicial. Isto é, não houve modificação da natureza do crédito do credor, mas de uma limitação de todos os credores da classe I, fixando-se um limite máximo para todos os créditos trabalhistas
”, e afirmam que “
o v. acórdão restou omisso quanto
(...) (à)
eficácia preclusiva da coisa julgada
”, pois “
em momento algum houve alteração na decisão proferida sob a ref. 116, que não foi objeto de recurso pelo embargado, do valor do crédito ou de sua classificação. A bem da verdade, a decisão coberta pelo manto da coisa julgada voltou-se sobre a aplicação da disposição do artigo 83, inc. I, da Lei 11.101/05
”, e, por essas razões, p
edem o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. nº 144461174).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 145766667).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 148126199).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rápida leitura das razões destes declaratórios revela o caráter procrastinatório da interposição, que, a pretexto de buscar sanar supostos vícios do julgado, serve apenas para externalizar a discordância da parte com a conclusão decisória, e, isso, na vã tentativa de rediscutir o mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente extirpar efetiva contradição ou suprir omissão relevante à resolução da controvérsia recursal.

Especificamente, em relação ao 1º ponto da queixa recursal, observo que,
embora diga que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, os embargantes não precisam onde exatamente residiria o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo, na realidade, beirando à completa ausência de dialeticidade recursal, o que afirmam é que a interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie importou em “
contradição acerca do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/05
”, o que, além de não caracterizar a hipótese do art. 1.022 do CPC, sequer representa fundamento idôneo a confrontar a fundamentação decisória, até porque, independente do nome que a parte entenda ser devido ao ato de alteração, conversão, readequação da classe do crédito trabalhista que ultrapasse o limite de 150 salários mínimo, o fato é que a via eleita pelos recuperandos/embargantes para postular tal providência, que é absolutamente legitima quando preenchido os requisitos legais necessários, entre os quais está a aprovação da medida em AGC, é flagrantemente inadequada.

A propósito, conforme orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), assim sendo, como sequer é sugerida alguma contradição interna o julgado, impõe-se a pronta rejeição dos embargos nesse ponto.

Quanto ao 2º tópico recursal, basta dizer que consta do v. acórdão enfrentamento expresso e específico a respeito da matéria (preclusão), sendo simplesmente mendaz a assertiva recursal de que o julgado teria incorrido em omisso acerca desse ponto, confira-se:

“Em revisão da presença dos requisitos de admissibilidade recursal ante as objeções suscitadas em sede de contrarrazões, reporto-me à ressalva que fiz no despacho de Id. nº 129225666 no sentido de que “
o interesse recursal para o agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz emite a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada, o que, no caso, aparentemente, considerando o conteúdo da pretensão deduzida neste recurso, ocorreu com a prolação da ‘decisão de REF. 116’, datada de 10/11/2020
”, e assim o faço para frisar, desde logo, que, naturalmente, a premissa jurídica ali estabelecida permanece hígida, contudo, o mesmo não vale à premissa fática incialmente considerada, isso porque, após leitura mais atenta do cerne da controvérsia recursal, vejo que a agravante não pretende rever o entendimento de que “
é certo que, nos moldes do previsto no artigo 83, I, da Lei 11.101/2005, os créditos trabalhistas devem observar o limite de 150 salários mínimos
”, ou seja, não busca propriamente discutir o acerto ou desacerto da “
decisão de REF. 116, datada de 10/11/2020
”, e, sim, a própria validade de tal ato/decisão judicial, isto é, o reconhecimento de nulidade absoluta do pronunciamento por afrontar normas cogentes de ordem pública, e isso, sem dúvida, é objeto (ou, ao menos, deveria ter sido) da decisão proferida no dia 01.06.2021, eis que, embora o magistrado não tenha dado a devida atenção à manifestação da credora/agravante, descartando-a de forma genérica como se fosse um embargos de declaração protelatório, sem se atentar ao real conteúdo do petitório, esta foi a resposta judicial à provação da credora/agravante acerca da nulidade da ordem de reclassificação do seu crédito, e, nessa perspectiva, consequentemente, como a decisão que julga os embargos de declaração possui a mesma natureza jurídica do pronunciamento embargado, a questão igualmente é objeto da decisão do dia 26.07.2021, sendo a partir desta, e não da do dia 10.11.2020, que deve ocorrer o computo do prazo recursal, o que, com efeito, afasta qualquer dúvida a respeito da tempestividade da interposição deste agravo de instrumento.

Registro, no mais, que, em se tratando de nulidade absoluta, não havendo prévio pronunciamento judicial específico sobre a matéria (isto é, a nulidade do ato em si), não há falar em preclusão.”

Com efeito, o acórdão embardo é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e o desfecho decisório, abordando e abrangendo todos os pontos que eram necessários à adequada resolução do mérito da lide, sendo que, agora, lamentavelmente, os embargantes tentam se valer da alegação de omissão e contradição única e exclusivamente como pretexto para manifestar a sua discordância e relutância em aceitar a decisão que que pareceu contrária a seus interesses, o que constitui pretensão inadmissível por esta via recursal.

Se os embargantes não concordam com a aplicação e/ou

interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, diante do manifesto caráter protelatório da interposição, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% do valor do crédito de sua titularidade inserido no processo recuperacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023